Tribunal: STF
Processo: RE 1262245
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – VETO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM PROJETO DE LEI, POSTERIORMENTE MANTIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ATOS POLÍTICOS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CONTROLE JURISDICIONAL REPRESSIVO PELA VIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
    O veto é ato político e, portanto, não se submete a controle repressivo pela via específica do mandado de injunção, especialmente quando inocorrente a omissão legislativa imputável à autoridade impetrada. 
    Agravo regimental não provido” (pág. 124 do documento eletrônico 2 - grifos no original).
    Foram interpostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (págs. 136 e 149 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LXXI e 37, X, da mesma Carta.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Inicialmente, há que se dizer que a competência para propor a lei regulamentadora do art. 37, inc. X, da CR/88, foi exercida plenamente pelo Defensor Público-Geral, nos termos da autonomia administrativa e funcional detida pelo respectivo órgão (art. 134, § 2°, da CR/88º), de modo que inexiste omissão legislativa, ou seja, inação quanto à proposição do ato político respectivo, como exige a Constituição da República (art. 5°, inc. LXXI).
    O veto político do Governador do Estado, ao considerar que o projeto de lei não atende ao interesse público (fls. 110/111), por certo não configura omissão desta autoridade apta a viabilizar a impetração.
    Isso porque se trata de uma prerrogativa constitucionalmente assegurada pelo Governador do Estado (art. 71, § 1°, da CE), e, a este respeito, já entendeu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n° 1, ´que no processo legislativo, o ato de vetar, pro motivo de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer que seja o motivo desse juízo, compõem procedimentos que hão de se reservar à esfera da independência dos Poderes Políticos em apreço´” (ADPD 1 QO, Relator(a): Ministro NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2000, DJ de 07-11/2003 PP-00082 EMENT VOL-02131-01 PP-00001).
    No caso do Projeto de Lei Complementar n° 02/2016, o Governador do Estado motivou a ausência de sanção ao projeto por conta da indisponibilidade orçamentária para pagamento dos valores, tendo acolhido informações orçamentárias no sentido de que “a projeção de despesa de pessoal da Defensoria Pública em 2017 levou em consideração reajustes legais já autorizados (expectativa de inflação a partir de maio de 2017, data base da Defensoria) e o acréscimo de 2% referente ao crescimento vegetativo”, concluindo que “a dotação projetada para as despesas de pessoal, contudo, não suporta o acréscimo referente ao projeto de lei de que trata o Projeto de Lei Complementar n° 2/2016” (fl. 111).
    Acresceu, na ocasião, que “as despesas de pessoal da Defensoria Pública são computadas no limite do Poder Executivo”, de modo que “o projeto em questão deveria ter sido submetido à avalição do Poder Executivo” (fl. 110).
    Entendo que qualquer incursão do Poder Judiciário nessa seara, em razão da natureza do veto, que não suscita questões de constitucionalidade do projeto de lei, mas sim de interesse público, configuraria violação ao princípio da  
Separação entre os Poderes, porque estaria o Poder Judiciário emanando ordem ao Executivo, mediante provimento de injunção, para que este poder implantasse na folha dos impetrantes o percentual de 6,5% de revisão geral anual, o que se daria em desconformidade com a possibilidade de orçamento informado pelo Estado.
    Ademais, o controle jurisdicional do veto não é possível pela via específica do mandado de injunção, porque esta ação não se presta ao controle repressivo de ato político, ainda mais diante da inexistência de omissão legislativa por parte da autoridade impetrada (Governados do Estado)” (pág. 126 do documento eletrônico 2).
    Verifico, portanto, que não há como se configurar omissão legislativa, uma vez que projeto de lei foi regularmente enviado pelo Defensor-Público Geral à Assembleia Legislativa que manteve integralmente o veto do Chefe do Poder Executivo, sob o argumento da ausência de previsão orçamentária para a concessão da revisão anual geral. 
    Além disso, o Mandado de Injunção não se configura remédio constitucional adequado para sanar a negativa de concessão de revisão geral anual, cujo ato para desencadear o procedimento legislativo é, inclusive, discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2° da CF/88. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 925.396-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. Art. 201, § 4°, DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA 339 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A iniciativa para desencadear procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes. II – Recurs0 protelatório. Aplicação de multa. III - Agravo regimental improvido” (AI 713.975 AgR/DF, de minha autoria)
    “SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça. Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos. Recurso extraordinário desprovido” (RE 424.584/MG, Rel. p/ acórdão: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    “ [...] O novo ´writ´ constitucional, consagrado pelo art. 5°, LXXI, da Carta Federal, não se destina a constituir direito novo, nem a ensejar ao Poder Judiciário o anômalo desempenho de funções normativas que lhe são institucionalmente estranhas. O mandado de injunção não é o sucedâneo constitucional das funções político-jurídicas atribuídas aos órgão estatais inadimplentes. A própria excepcionalidade desse novo instrumento jurídico impõe ao Judiciário o dever de estrita observância do princípio Constitucional da divisão funcional do Poder. [...]” (MI 2843/DF, Rel. para o Acórdão Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator